Tribunal: TCU
Processo: 029.045/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de omissão no dever de prestar contas do termo de concessão e aceitação de bolsa de doutorado no país.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra Paulo Rodrigo Soares Lopes, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado - GD Processo 140734/2018-0 , tendo como objeto o instrumento descrito como "Bolsa no País - Doutorado em Sociologia"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a" e "b", 23, III, 26 e 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, I e II, 214, III, "a" e "b", e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Paulo Rodrigo Soares Lopes revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Rodrigo Soares Lopes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 04/04/2018 2.200,00 04/04/2018 394,00 03/05/2018 2.200,00 03/05/2018 394,00 06/06/2018 2.200,00 06/06/2018 394,00 05/07/2018 2.200,00 05/07/2018 394,00 06/08/2018 2.200,00 06/08/2018 394,00 04/09/2018 2.200,00 04/09/2018 394,00 03/10/2018 2.200,00 03/10/2018 394,00 06/11/2018 2.200,00 06/11/2018 394,00 05/12/2018 394,00 06/12/2018 2.200,00 07/01/2019 2.200,00 07/01/2019 394,00 06/02/2019 2.200,00 06/02/2019 394,00 07/03/2019 2.200,00 07/03/2019 394,00 03/04/2019 2.200,00 03/04/2019 394,00 03/05/2019 2.200,00 03/05/2019 394,00 05/06/2019 2.200,00 05/06/2019 394,00 03/07/2019 2.200,00 03/07/2019 394,00 05/08/2019 2.200,00 05/08/2019 394,00 03/09/2019 394,00 04/09/2019 2.200,00 02/10/2019 2.200,00 02/10/2019 394,00 04/11/2019 2.200,00 04/11/2019 394,00 03/12/2019 2.200,00 03/12/2019 394,00 24/12/2019 2.200,00 24/12/2019 394,00 05/02/2020 2.200,00 05/02/2020 394,00 05/03/2020 394,00 06/03/2020 2.200,00 02/04/2020 2.200,00 02/04/2020 394,00 05/05/2020 2.200,00 05/05/2020 394,00 02/06/2020 2.200,00 03/06/2020 394,00 02/07/2020 2.200,00 02/07/2020 394,00 04/08/2020 2.200,00 04/08/2020 394,00 02/09/2020 2.200,00 02/09/2020 394,00 02/10/2020 2.200,00 02/10/2020 394,00 03/11/2020 2.200,00 03/11/2020 394,00 02/12/2020 2.200,00 02/12/2020 394,00 29/12/2020 2.200,00 29/12/2020 394,00 04/02/2021 2.200,00 04/02/2021 394,00 03/03/2021 2.200,00 03/03/2021 394,00 07/04/2021 2.200,00 07/04/2021 394,00 05/05/2021 2.200,00 05/05/2021 394,00 04/06/2021 2.200,00 04/06/2021 394,00 05/07/2021 2.200,00 05/07/2021 394,00 05/08/2021 2.200,00 05/08/2021 394,00 1°/09/2021 2.200,00 1°/09/2021 394,00 1°/10/2021 2.200,00 1°/10/2021 394,00 04/11/2021 2.200,00 04/11/2021 394,00 02/12/2021 2.200,00 02/12/2021 394,00 14/12/2021 2.200,00 14/12/2021 394,00 02/02/2022 2.200,00 02/02/2022 394,00 04/03/2022 2.200,00 04/03/2022 394,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. enviar cópia desta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).